Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Regime prisional.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima - criança com menos de 14 anos idade –, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe e tia dessa, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Observada a sistemática do “depoimento sem dano”, em que não ocorreu entrevista tendenciosa ou sugestiva, improcede a alegação de indução a falsas memórias.
3 – O laudo de exame de corpo de delito não concluir quanto à existência de vestígios da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal não significa que o crime de estupro de vulnerável não aconteceu. Trata-se de crime que, muitas vezes, não deixa vestígios.
4 - Se a pena é fixada no mínimo legal - 8 anos de reclusão - e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o crime seja classificado como hediondo, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.